Tribunal: TJDFT
Processo: 0733961-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733961-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTIA BRITO SILVA, MARCELO PEDROSA PINELLI EMBARGADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO PEDROSA PINELLI e CINTIA BRITO SILVA PINELLI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de sentença n. 0704554-93.2022.8.07.0001, ajuizado pelos ora embargantes em desfavor de JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, indeferiu o pedido de execução de empresa do mesmo grupo econômico da executada, nos seguintes termos: “A parte exequente reitera pedido de que sejam realizadas as pesquisas de bens no CNPJ de empresa diversa, argumentando que seria a matriz, enquanto a executada se caracteriza como mera filial. Com efeito, matriz e filial, embora tenham CNPJs distintos, constituem uma única pessoa jurídica. No caso dos autos, porém, a empresa executada não é filial, e sim matriz (o final do CNPJ, 0001, demonstra isso). Assim, o que o exequente pretende, na verdade, é o bloqueio de valores em conta de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico. Para tanto é necessário que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC, inclusive com os atos constitutivos das empresas que serão responsabilizadas pelos débitos ou certidão simplificada de seus quadros societários. ANDRÉ GOMES ALVES Juiz de Direito Substituto” Em sede de agravo, indeferi a liminar. Transcrevo a seguir partes da decisão guerreada nos Embargos de Declaração: “(...) O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que tais requisitos não se encontram presentes. Em consulta aos autos originários, observa-se que se trata cumprimento de sentença, na qual restou reconhecida a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. O art. 133 prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e em seu §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Importa relembrar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Isso quer dizer que não se subsumi apenas a atingir patrimônio dos sócios ou gerentes, mas também, visa alcançar patrimônio de empresas que integram o mesmo grupo econômico quando evidenciada a confusão patrimonial, ou seja, na mistura de patrimônios. Portanto, resta claro que, para responsabilizar empresa que não integra o título executivo, sob o fundamento de formação de grupo econômico, é necessário que haja a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A mera existência de grupo empresarial, econômico ou sociedade, de fato ou de direito, sem a presença da comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (§ 4o do art. 50, CC). Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o CDC prevê em seu art. 28 que, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Portanto, ainda que se trate de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do CDC, entendo que a melhor cautela processual recomenda que seja instrumentalizado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especificamente porque o que se almeja é ampliar a responsabilidade patrimonial à empresa que, supostamente, figura no mesmo grupo econômico da empresa executada. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR (...).” Grifei. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Segundo os embargantes, “conforme explicitado na inicial, os Exequentes/Agravantes apresentaram anteriormente petição ao D. Juízo de primeiro grau, devidamente instruída com diversos documentos comprobatórios, onde se comprovava que a executada não pagava quaisquer de seus credores em processos idênticos, e que a mesma admitia em outros processos que não possuía bens. Além disso, se comprovava a confusão patrimonial entre a Executada e a empresa JC GONTIJO ENGENHARIA S/A, da mesma holding, vez que a executada passava seus lucros para essa sociedade. Requereu-se naquela oportunidade, com fulcro naqueles documentos e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a inclusão de empresas integrantes do mesmo grupo econômico na ação em casos em que incide o Código de Defesa do Consumidor, utilizando-se da teoria menor, sempre que o consumidor encontrar óbice no pagamento em virtude da falta de bens da empresa executada, o ingresso da empresa JC GONTIJO ENGENHARIA S/A no polo passivo. Seguindo exatamente esse raciocínio, em 25 de março de 2022, aquele D. Juízo, em Decisão de ID n° 119484652, deferiu a inclusão da mencionada empresa no polo passivo da ação: ‘‘Assim, o que o exequente pretende, na verdade, é o bloqueio de valores em conta de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico. Sendo relação de consumo, isso é possível independentemente de instauração de incidente. Veja-se, a propósito, o julgado abaixo(...)’’. Logo após essa R. Decisão ser proferida a executada procurou os exequentes e entabulou acordo de pagamento da dívida. Entretanto, a executada não pagou o acordo e o cumprimento de sentença teve que ser reiniciado, alguns meses depois. Uma vez que já se sabia e estava devidamente comprovado nos autos a absoluta falta de bens da executada, não fazendo qualquer sentido promover atos executórios em face dessa, os exequentes requereram com base na mencionada decisão, que a execução prosseguisse em face da empresa JC GONTINO ENGENHARIA S/A. Todavia, o D. Juízo, mesmo diante da preclusão da decisão que já havia autorizado o ingresso dessa empresa no polo passivo, negou o pleito, entendendo agora que deveria haver a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, ainda que não se concorde com a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser reformada a decisão impugnada, pela preclusão já operada pela decisão anterior que já havia autorizado a inclusão da empresa sem a necessidade de instauração do mencionado procedimento. E como a R. Decisão impugnada não se pronunciou a respeito desse tema, essencial para tomada de decisão no caso, requer-se pelos presentes embargos que seja suprida a omissão se pronunciando especificamente quanto a preclusão da decisão anterior, a qual não houve qualquer recurso contrário para que houvesse a modificação do entendimento firmado.” Em momento algum os embargantes apontaram algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração via embargos. Alega, apenas, que a decisão vergastada deve se adequar ao seus próprios anseios e entendimentos. No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pelas partes embargantes deixa claro que, na verdade, que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via. Inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pelos recorrentes. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDUSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” “Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Logo, diante da inexistência dos vícios alegados pela embargante, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de setembro de 2023